Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-16.2025.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-16.2025.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ICARO NASCIMENTO COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YAN SANTOS DE JESUS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO (REDA). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALDO DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CON
SECT
ÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ibirapitanga contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

O autor pleiteou férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional, saldo de salário e adicional de insalubridade, relativos ao período de 01/09/2018 a 11/11/2023.

A sentença reconheceu o vínculo laboral, afastou o adicional de insalubridade e condenou o Município ao pagamento das demais verbas, afastando a prescrição quinquenal e fixando consectários legais pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal das verbas reclamadas; (
ii
) estabelecer os efeitos do requerimento administrativo sobre a suspensão do prazo prescricional; (
iii
) verificar o direito de servidor temporário às verbas de férias e décimo terceiro salário diante do desvirtuamento da contratação; (
iv
) delimitar o período efetivamente comprovado do vínculo laboral; e (v) adequar os critérios de juros, correção monetária e ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre as pretensões contra a Fazenda Pública, alcançando parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o marco interruptivo ou suspensivo.

O protocolo de requerimento administrativo em 17/07/2024 suspende o curso da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, preservando apenas as parcelas exigíveis a partir de 17/07/2019.

Reconhece-se o desvirtuamento da contratação temporária diante da prestação contínua de serviços por período prolongado, autorizando o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme tese firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

O autor comprovou o vínculo laboral apenas no período de 01/09/2018 a 30/09/2023, conforme fichas financeiras e registros do Tribunal de Contas dos Municípios, não sendo devidas verbas referentes a período posterior.

Incumbe ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os consectários legais devem observar o entendimento do STF no Tema 810 e do STJ no Tema 905, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A sucumbência é recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor e a isenção legal do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional das pretensões contra a Fazenda Pública, nos limites do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme o Tema 551 do STF.

As parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o marco suspensivo encontram-se prescritas.

Os juros e a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime do Tema 810 do STF, do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput e inc. IX; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 1º, 4º e 5º; CPC/2015,
arts
. 373, II, 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, 98, § 3º, e 1.013, § 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, j. 11.10.2019;

STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076, j. 16.03.2022; TJBA, Apelação nº 8000469-13.2017.8.05.0255, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, pub. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000578-16.2025.8.05.0265
,

em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
e como apelado
ICARO NASCIMENTO COSTA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator